Tribunal: STF
Processo: ADI 7614
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Ministério Público do Estado do Pará. Reserva de percentual mínimo de 20% (vinte por cento) dos cargos em comissão para servidores de carreira.



    I — Caso em exame



    1. Ação direta ajuizada contra norma estadual que fixa o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) dos cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará.



    II — Questão em discussão



    2.  Discutem-se os parâmetros a serem observados pelo legislador ordinário na definição do percentual mínimo de cargos em comissão a serem reservados aos servidores integrantes dos quadros de carreira (CF, art. 37, II e V).



    III — Razões de decidir



    3. A Constituição Federal conferiu ampla liberdade de conformação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para definirem, mediante lei, os percentuais mínimos de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira (CF, art. 37, V), de modo a atender à imperiosa necessidade de estruturação do serviço público em conformidade com as particularidades e exigências específicas de cada ente federado e, especialmente, de acordo com as realidades experimentadas nos seus respectivos espaços de atuação.



    4. Além disso, a proporcionalidade adequada entre cargos efetivos e comissionados deve ser aferida em razão da totalidade dos cargos existentes na estrutura administrativa do ente federado. Observada a proporcionalidade no plano global, incabível a exigência de reprodução de idêntica simetria em cada segmento orgânico da Administração Pública individualmente considerado (órgãos, instituições, conselhos, comissões, gabinetes e unidades administrativas em geral). Precedentes.



    IV — Dispositivo



    4. Ação direta conhecida e julgada improcedente.